Tribunal: TJDFT
Processo: 0717519-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0717519-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A AGRAVADO: GESSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA DESPACHO Considerando que a decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau, anteriormente agravada, foi reconsiderada conforme documento juntado ao presente agravo pelo ID 46928132, verifico que houve a determinação de expedição de ofício à SUSEP, no mesmo sentido do ato decisório em sede liminar desta relatoria (ID 46630081). Dessa forma, verificando a possível perda do objeto recursal, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento. Decorrido o período fixado, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator